Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-84.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006310-84.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.588.871/0001-61 (EMBARGADO), GUILHERME ACOSTA MONCKS - CPF: 960.273.550-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.588.731/0001-93 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (EMBARGANTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA - CPF: 486.742.571-00 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRES ULIANA POSSER - CPF: 024.732.470-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RENEGOCIAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO OBJETIVA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negara provimento ao recurso de apelação. O embargante aponta a existência de omissão, contradição e erro de fato no julgado, requerendo a reforma substancial da decisão. As embargadas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acordo homologado judicialmente no bojo da execução judicial de título extrajudicial implicou novação objetiva da obrigação originária, com consequente extinção das garantias hipotecárias, ou se se tratou apenas de mera renegociação de encargos contratuais, sem extinção da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4. A execução em exame limitou-se à cobrança dos juros remuneratórios e encargos contratuais constantes da Escritura Pública de Recursos Capitados no Exterior, não abrangendo o valor principal do empréstimo.

5. A análise do acordo homologado judicialmente revela que as partes apenas renegociaram os encargos contratuais devidos, com previsão de parcelamento e concessão de desconto, sem extinguir ou substituir integralmente a obrigação originária.

6. O conteúdo do acordo reforça a manutenção da relação obrigacional primitiva, ao prever expressamente a continuidade das garantias acessórias e cláusulas penais vinculadas ao título executivo originário.

7. À luz do art. 361 do Código Civil, a novação objetiva exige ânimo inequívoco de novar, inexistente no caso concreto, razão pela qual não se configura a extinção da obrigação originária nem das garantias a ela vinculadas.

8. O acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer novação apesar da ausência de “animus novandi”, justificando-se a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A renegociação dos encargos contratuais inadimplidos, com concessão de desconto e parcelamento, não configura novação objetiva quando ausente ânimo inequívoco de novar.

2. A inexistência de novação implica a preservação das garantias originalmente constituídas no título executivo extrajudicial.

3. A contradição quanto à existência de novação sem animus novandi autoriza a modificação do acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 487, I; CC, art. 361; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006310-84.2021.8.11.0002.

MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI X AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA – ME E AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo por ele interposto (ID 280201862).

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e erro de fato, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 281994852).

As apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 281612359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Vinicius Lopes Prioli contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de existência de ocorrência de omissão, contradição e erro de fato na decisão.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

No caso, após detida análise das razões expendidas nos embargos de declaração opostos, e da minuciosa análise dos autos da execução n°. 0005285-15.2005.8.11.0002, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado apenas para a cobrança dos valores atinentes aos juros e encargos previstos na Escritura Pública de Recursos Capitados no Exterior, com Obrigações, Outorga de Garantias e de Outros Pactos.

Nesse contexto, observa-se que o valor principal da obrigação, consubstanciado no empréstimo contratado, não foi incluído na execução, que se circunscreveu tão somente à cobrança dos juros remuneratórios e demais encargos decorrentes do inadimplemento.

Esse aspecto releva decisivo para a solução da controvérsia em análise, pois demonstra que, de fato, não houve a intenção das partes de substituir integralmente a obrigação originária, tampouco de extingui-la, porquanto o acordo celebrado limitou-se a estabelecer condições específicas apenas para o pagamento da parcela exequenda, lastreada nos encargos e juros devidos.

Assim, ao celebrar o acordo prevendo o pagamento parcelado do valor de R$ 477.000,00 (cláusula 2ª), as partes não estavam constituindo nova obrigação ou modalidade alternativa de extinção do crédito principal, mas tão somente renegociando e parcelando os valores executados a título de encargos contratuais, à luz da obrigação assentada na Escritura Pública originária.

Esse cenário, portanto, não se amolda ao conceito de novação objetiva, que pressupõe a substituição integral da obrigação precedente, com a extinção desta e a criação de nova relação obrigacional com elementos próprios e distintos.

Logo, se o principal da obrigação - constante da escritura pública - não foi objeto de substituição ou extinção, e se o ajuste judicial limitou-se à renegociação de juros e encargos, não há que se falar em novação, nos termos do artigo 361 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Com efeito, da análise do acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente (ID 41973001 - Pág. 35/38 - fls. 192/195 do feito executivo), verifica-se que este tinha como escopo tão somente estabelecer condições facilitadas para o pagamento do débito originário, mediante a concessão de desconto e parcelamento.

Tal premissa se confirma pela circunstância de que o próprio acordo indica expressamente que se trata de anuência em relação ao título executivo originário, uma vez que se refere a
“quantia executada”
(cláusula 1ª) e prevê a manutenção dos
“mesmos acessórios previstos no título executado extrajudicial”
(cláusula 2ª), como também estabeleceu penalidades tipicamente atreladas ao cumprimento das obrigações pactuadas na escritura pública (v.g. multa de 2% e honorários de 20% em caso de inadimplemento - cláusula 5ª), evidenciando não haver nova obrigação, mas apenas renegociação das condições de pagamento dos encargos já devidos.

Assim, inexistindo elemento inequívoco do ânimo de novar e caracterizando-se o acordo como mera renegociação dos encargos decorrentes do inadimplemento já executados, não há que se falar em novação objetiva a ensejar a extinção das garantias hipotecárias originalmente constituídas, consoante inteligência do art. 361 do CC.

Portanto, o r. acórdão embargado incorreu em evidente contradição ao afirmar existir novação mesmo ausente o “animus novandi”, motivo pelo qual deve ser reformado nesse particular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, com atribuição de efeitos infringentes ao acórdão embargado para afastar a ocorrência da novação da dívida executada, o que conduz à reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos por ambas as rés, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, aplicando-se a responsabilidade solidária entre elas, na forma do §2º do art. 85 do CPC. Por consequência, mantém-se íntegras e hígidas as garantias hipotecárias prestadas pela embargada Agropecuária Céu Aberto Ltda – ME, em favor da obrigação consubstanciada na Escritura Pública originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025